Tribunal: STF
Processo: RE 595354
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 25 DA LEI Nº 8.212, DE 1991, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 8.540, DE 1992. INCONSTITUCIONALIDADE APENAS EM RELAÇÃO AO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. RE Nº 363.852/MG. TEMAS RG Nº 202, Nº 669 E Nº 723.



    1. Não encontrados quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do Código de Processo Civil no julgamento do agravo regimental pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A declaração de inconstitucionalidade do art. 25 da Lei nº 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei nº 8.540, de 1992, deu-se, estritamente, quanto à hipótese do empregador rural pessoa física, o que não se estende ao produtor rural sem empregados. Chancela que se confirma pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal representada nos precedentes do RE nº 363.852/MG e dos Temas nº 202, nº 669 e nº 723 do ementário da Repercussão Geral. 



    3. Intuito protelatório identificado já no agravo regimental e ora replicado na renovação das mesmas razões anteriormente rechaçadas no julgamento embargado.



    4. Incidência da penalidade do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, no importe correspondente a 2% sobre o valor atualizado da causa. 



    5. Embargos rejeitados.